Tribunal: TJSP
Processo: 2005528-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e de Cobrança – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente – Manutenção – Ex-empregado – Equiparação com os funcionários da ativa – Rescisão contratual que se mostra desarrazoada em sede de análise preliminar – Aumento do valor da mensaldiade devida que ultrapassa a proporção de 200% - Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e de Cobrança – Plano de Saúde - Deferimento de tutela de urgência antecedente – Manutenção – Ex-empregado – Equiparação com os funcionários da ativa – Rescisão contratual que se mostra desarrazoada em sede de análise preliminar – Aumento do valor da mensaldiade devida que ultrapassa a proporção de 200% - Requisitos do artigo 300 do CPC preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005528-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante TMD
FRICTION DO BRASIL S/A, é agravado LAURO JOSÉ FERREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Paula Talpo.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E
CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005528-83.2020.8.26.0000 -Voto no 12250
2
VOTO No 12250
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2005528-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TMD FRICTION DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: LAURO JOSÉ FERREIRA
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ “A QUO”: SÉRGIO FERNANDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e de
Cobrança Plano de Saúde - Deferimento de tutela de
urgência antecedente
Manutenção
Ex-empregado

Equiparação com os funcionários da ativa
Rescisão
contratual que se mostra desarrazoada em sede de análise
preliminar Aumento do valor da mensaldiade devida que
ultrapassa a proporção de 200% - Requisitos do artigo 300
do CPC preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
Decisão de fls. 33/35, que nos Autos da “Ação de Obrigação de Fazer c. c.
devolução de valores”, em fase postulatória, deferiu o pedido de concessão de tutela
de urgência antecipada antecedente determinando que a Empresa Ré mantenha a
vigência do Contrato firmado em relação ao Autor, nas mesmas condições de
cobertura contratual, emitindo as autorizações para exames e consultas e tudo o mais
necessário, nos termos do Contrato e aditivos, inclusive quanto aos valores da
mensalidade, sob pena de incidência de multa diária por inadimplemento no valor de
R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Insurge-se a Empresa Ré, alegando, em síntese, que houve a
reformulação do Contrato firmado entre esta e as demais Corrés, com a alteração da
forma de pagamento das mensalidades devidas por seus colaboradores, tudo
devidamente informado e de acordo com as especificações legais. Aponta que além
do dever de contribuir com o custo integral das mensalidades, o Autor também deve
ser inserto nos novos criterios de contrinbuição, que utilizam o critério da faixa
etária. Aponta não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005528-83.2020.8.26.0000 -Voto no 12250
3
tutela de urgência, arguindo que o Autor não está arcando com os valores que aduz
na Inicial, e sim, com valores menores. Por fim, requer a reforma da r. decisão
hostilizada, com a revogação da liminar concedida.
Agravo processado sem a concessão do efeito suspensivo (fl. 96),
sem apresentação de Contraminuta (fl. 101), com oposição do envio dos Autos à
Sessão virtual desta Estimada Câmara (fl. 100).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c. c. devolução de
valores”, em fase postulatória, na qual o Autor busca a sua manutenção da condição
de segurado pelo Plano de Saúde Empresarial ofertado pela Agravante na condição
de Empresa estipulante, fornecido pelas demais Corrés “Unimed”, sob fundamento
da estabilidade adquirida em virtude da rescisão injustificada de seu Contrato de
Trabalho quando já aposentado.
Aduz, em sintese, que as Requeridas se negam a mantê-lo nos seus
quadros de beneficiários de forma injustificada, realizando aumentos abusivos e
estabelecendo diversidade no tratamento entre os funcionários da ativa e os
aposentados, pugnando, para tanto, pela sua permanência nas mesmas condições que
os funcionários da ativa, com a devida prestação dos serviços inerentes à
contratação.
Com o recebimento do Feito, houve o deferimento da liminar
pleiteada, nos termos do relatório supra, r. decisão da qual a Correquerida se
insurge.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o
presente Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
Inicialmente, deve ser frisado que este Recurso possui o mesmo
objeto que os Autos número 2008296-79.2020.8.26.0000, já analisados por esta
Relatoria e enviados à Mesa Julgadora, e, portanto, incidem as mesmas razões de
decidir em ambos, as quais cabem, tão somente, suas ressalvas inerentes às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005528-83.2020.8.26.0000 -Voto no 12250
4
fundamentações das respectivas Corrés.
Isto, posto, tem-se que se trata de situação em que o “periculum in
mora” é evidente, dado que se trata de Lide que versa sobre o fornecimento de
tratamento de saúde a pessoa de idade avançada, que não pode se ver desamparada
ante as minucias contratuais existentes entre duas Sociedades Empresariais.
Não obstante, e como frisado pelo Nobre Magistrado de Primeiro
Grau, trata-se de hipótese em que a rescisão contratual operada se mostra nebulosa,
visto que houve a migração da carteira de clientes afetados pelo Contrato para
Empresa do mesmo Grupo Empresarial.
Portanto, em verdade, o que se observa em sede de cognição
preliminar é que a Empresa Recorrente permanece como estipulante dos Contratos
de plano de saúde frente ao mesmo Grupo Empresarial no qual estão insertas as
demais Empresas Rés, aonde, pela própria alegação trazida pela Recorrente, os
valores das mensalidades saltaram de R$ 115,56 (cento e quinze reais e cinquenta e
seis centavos), para a quantia de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e
cinquenta e nove centavos), ou seja, um aumento de cerca de 200% (duzentos por
cento), o que causa séria estranheza.
Assim, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da
tutela de urgência antecipada antecedente, a qual, como se extrai da leitura do artigo
300 do Código de Processo Civil, impõe o seu deferimento quando se “evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
Processo”.
Logo, se mostra imprescindível, ao menos neste momento
processual, o deferimento e manutenção da liminar pleiteada.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a
manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005528-83.2020.8.26.0000 -Voto no 12250
5
e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora